Tribunal: TJDFT
Processo: 0749899-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749899-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS DE PARCERIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PROVA PERICIAL. GASTOS. VINCULAÇÃO AO OBJETO CONTRATUAL. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. 1. A celeuma recursal reside na homologação do Laudo Pericial Judicial, que constatou um déficit no importe R$ 250.977,52 em prejuízo da autora, ora agravada, decorrente da consecução do Termo de Colaboração 31/2016, firmado com o réu, ora agravante. 2. A norma regulamentadora do contrato administrativo firmado entre as partes – Lei 13.019/14 - determina que a prestação de contas apresentada pela Associação parceira deve permitir que se afira a relação receita/despesa. Tal pressuposto guarda estreita relação com os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade, no trato do erário público. 3. A prestação de contas apresentada pela Associação não detalha de forma eficiente a relação entre despesa/receita, pois deixa de colacionar os documentos necessários para comprovar o implemento da verba pública recebida, tais como notas fiscais e recibos de pagamento e contribuições, na forma do que determina o supramencionado §2o do art. 63 da Lei 13.019/14. 4. O Acórdão no 1369061, prolatado por esta Corte, anulou a sentença anteriormente proferida na origem em razão da necessidade de aprofundamento na dilação probatória, no sentido de trazer aos autos documentos importantes para a análise acerca da existência do suscitado desequilíbrio contratual. 5. O processo de origem objetiva o reconhecimento de gastos maiores que os previstos no contrato, efetivados pela Associação parceira na consecução da atividade contratada. Portanto, na forma do art. 373, I do CPC, cabe à autora, ora agravada, a prova de tais custos e a sua vinculação com o objeto contratual. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora não sanou a omissão apontada nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do CPC, asseverando o descabimento do agravo de instrumento contra decisão que se limitou a afastar a impugnação ao laudo pericial; c) artigos 357, § 1o, 373, §1o e 507, todos do CPC, pois a questão referente ao ônus da prova já se encontrava preclusa pela decisão saneadora que atribuía ao recorrido o referido ônus, determinando, expressamente a intimação do “DF para (i) comprovar a prestação de contas correlata a cada um dos meses de 07/2018 a 05/2019” (ID 67367762, pág. 6). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 357, § 1o, 373, §1o e 507, todos do CPC. Com efeito, as matérias encontram-se devidamente prequestionadas e a tese encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012